Tribunal: TJDFT
Processo: 0709631-85.2024.8.07.0010
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Ementa: Direito civil e empresarial. Apelação cível. Ação anulatória de negócio jurídico. Alienação de imóvel pertencente à pessoa jurídica. Outorga uxória. Procuração em causa própria. Simulação e preço vil. Autonomia patrimonial. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação de alienação de imóvel realizada por pessoa jurídica em favor da ré, afastando alegações de ausência de outorga uxória, incapacidade civil, simulação e confusão patrimonial.
II. Questão em discussão
2. Verificar se há nulidade por ausência de litisconsórcio passivo necessário ou cerceamento de defesa e, no mérito, se a alienação é nula por falta de outorga uxória, incapacidade do sócio, simulação, preço vil ou desvio de finalidade.
III. Razões de decidir
3. A inclusão de terceiros no polo passivo não é exigida quando a relação jurídica é divisível.
4. O julgamento antecipado do mérito é admissível diante da suficiência da prova documental, nos termos do art. 355, I, do CPC.
5. A alienação de bem integrante do patrimônio da pessoa jurídica dispensa outorga uxória, conforme art. 978 do CC.
6. O mandato com cláusula em causa própria não se extingue pela morte do mandante, nos termos do art. 685 do CC.
7. A simulação exige divergência entre vontade e declaração, o que não se verifica quando há pagamento efetivo e resultado econômico positivo.
8. A autonomia patrimonial da pessoa jurídica afasta alegação de confusão patrimonial ou desvio de finalidade.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 978, 685 e 167; CPC, arts. 329, II, 355, I, 370, 371 e 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível, Acórdão no 1993292, 0710094-79.2023.8.07.0004, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 08.05.2025, DJe 13.05.2025; Apelações Cíveis, Acórdão no 2024755, 0735389-98.2021.8.07.0001, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 23.07.2025, DJe 04.08.2025; Apelação Cível, Acórdão no 1206362, 0704545-68.2017.8.07.0014, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 02.10.2019, DJe 17.10.2019; Apelação Cível, Acórdão no 1814974, 0706968-85.2023.8.07.0015, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 21.02.2024, DJe 27.02.2024.